Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725006-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAN-HEBERT PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: LEOLAR HOLDING S/A D E S P A C H O Tendo em vista o teor do despacho id. 16468219, da petição id. 16768240, bem assim este Relator encontrar-se em gozo de licença, remetam-se os autos a outro Desembargador, para apreciação do pedido. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 18 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator